Tribunal: TJMT
Processo: 1026932-25.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026932-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ALMIRO FRISO JUNIOR - CPF: 009.597.221-81 (AGRAVANTE), LUCIANO LEONIDAS FRISO - CPF: 009.597.201-38 (AGRAVANTE), JULIA ROCHELLY FRISO - CPF: 009.597.261-79 (AGRAVANTE), MOACIR PEDRINHO MEOTTI - CPF: 386.448.439-15 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALMIRO FRISO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA FRISO - CPF: 299.942.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HECTOR DJULIANO FRISO (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 871.359.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE BATISTA PEREIRA COSTA - CPF: 934.446.301-82 (AGRAVADO), MARIA RAIMUNDA SILVA ANDRADE - CPF: 978.446.081-53 (AGRAVADO), ESPOLIO DE PAULIRAN PEREIRA COSTA (AGRAVADO), PAULO CEZAR GARCIA (AGRAVADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 023.309.551-97 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – PETIÇÃO INCIDENTAL DE TERCEIRO PLEITEANDO INGRESSO COMO PARTE E DEFERIMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO EM SEU FAVOR – EVIDÊNCIA DE QUE ELE SOFRERÁ AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E PRÁTICAS DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – LONGO PERÍODO DE INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – ESCORREITA ADMISSÃO COMO PARTE NA CONTENDA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO ALMEJADO INTERDITO PROIBITÓRIO (
ARTS. 560, 561 E 567 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Rejeitada a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Analisando os autos de origem número 0009527-70.2008.8.11.0015, observa-se que após longo período de inércia da parte demandante, foi determinada pelo Juízo
a quo
a verificação
in loco
da identidade de quem estaria na área litigada, sendo realizada a referida diligência e constatado que a presença de terceiros que ocupavam a área.

Considerando o longo período de inércia dos demandantes e a alteração da situação fática neste lapso, passando comprovadamente a figurar como ocupante da área o senhor Moacir Pedrinho Meotti, infere-se escorreita a decisão recorrida que admite a referida pessoa como parte requerida na demanda, o que se mostra consentâneo aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, afinal, seria ele quem deve suportar as consequências jurídicas e práticas da resolução do litígio, devendo, portanto, integrar o contraditório judicial da lide possessória na condição de parte.

Nos termos dos arts. 560, 561 e 567 do CPC, são requisitos do interdito proibitório que devem estar presentes para o fim de expedição do mandado proibitório: a) receio; b) que esse receio seja justo; c) além de justo, que os atos a redundar no receio tenham potencialidade de provocar o ataque à posse; d) que haja iminência da ação injusta do réu.

Do teor da contestação e dos documentos coligidos pelo requerido agravado no processo de origem, observa-se existente ameaça a posse fática atualmente por ele exercida, denotando crível risco a atual produção de grãos empreendida na área litigiosa. Os atos tendentes à possível turbação são recentes, contando com menos de ano e dia, de tal feita que, havendo o receio justo de turbação em sua posse, pertinente a almejada proteção da posse por ele exercida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1026932-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ALMIRO FRISO JUNIOR E OUTROS

AGRAVADOS: MOACIR PEDRINHO MEOTTI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALMIRO FRISO JUNIOR
e
OUTROS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, que, nos autos da Ação Possessória nº. 0009527-70.2008.8.11.0015, foi revogada a liminar de reintegração de posse outrora deferida em favor dos autores agravantes e admitido
“MOACIR PEDRINHO MEOTTI como parte requerida”
, deferindo-se, em seu favor,
“liminar para determinar a expedição de mandado proibitório, a inibir os requerentes de praticarem quaisquer atos que impliquem turbação ou esbulho, significativos de ameaça à posse da parte requerida, de modo a segurá-la de tais ameaças, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, caso transgridam a ordem judicial”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, a
“inadequação da via eleita para ingresso no feito, pelo Agravado MOACIR PEDRINHO MEOTTI”
e pedem que
“seja reconhecido que o despacho agravado acatou de forma inadequada o ingresso do Agravado MOACIR PEDRINHO MEOTTI, na condição de TERCEIRO INTERESSADO, tendo em vista, que a situação jurídica dele não é de assistente conforme prevê o art. 119 do CPC, mas sim, de posseiro, na forma que estabelece o § 1º do art. 674 do CPC, que, portanto, houve a inadequação da via eleita, devendo o pedido ser indeferido na forma dos inciso I e IV do art. 485 do CPC e entendimento majoritário do STJ, e revogado a liminar de manutenção de posse, bem como a multa”
(sic).

Defendem estarem presentes os requisitos para que haja o “
deferimento liminar para a decretação do efeito suspensivo ao presente agravo de Instrumento, de forma a suspender os efeitos do despacho Agravado, até transição em julgado da decisão desse Agravo”
(sic).

Pedem que seja
“reformado o despacho agravado para fins de seja reconhecido que o despacho agravado acatou de forma inadequada o ingresso do Agravado MOACIR PEDRINHO MEOTTI, na condição de TERCEIRO INTERESSADO, tendo em vista, que a situação jurídica dele não é de assistente conforme prevê o art. 119 do CPC, mas sim, de posseiro, na forma que estabelece o § 1º do art. 674 do CPC, que, portanto, houve a inadequação da via eleita, devendo o pedido ser indeferido na forma dos inciso I e IV do art. 485 do CPC e entendimento majoritário do STJ, e revogado a liminar de manutenção de posse, bem como a multa”
(sic).

No Id. 190540165 consta certidão de que os autores agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça.

A almejada tutela recursal foi mim
deferida
em 17/11/2023, na decisão Id. 191305151,
“para suspender os efeitos da decisão recorrida até o deslinde do mérito do presente recurso”
(sic).

Informações do juízo
a quo
no Id. 192495152.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 194704690, aduzindo preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, o cabimento de alegação de terceiro de boa-fé por simples petição, a robusta comprovação da posse de terceiro de boa-fé e ausência ou fragilidade de comprovação da posse dos agravantes e respectivo esbulho praticado pelos réus. Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

A parte recorrida interpôs agravo interno na peça Id. 194861183, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática que deferiu a liminar recursal, ainda pendente de análise.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que admitiu atual possuidor que se intitula terceiro de boa-fé como parte na contenda possessória, concedendo-lhe, via de consequência, liminar de manutenção de posse em detrimento dos autores, ora agravantes.

A fim de ilustrar a controvérsia recursal, colaciono o teor da decisão recorrida Id. 133954610:

“DECISÃO

Processo: 0009527-70.2008.8.11.0015.

AUTOR(A): ALMIRO FRISO, HECTOR DJULIANO FRISO, PABLO HUDSON FRISO, LUCIANO LEONIDAS FRISO, JULIA ROCHELLY FRISO

RECONVINDO: JOSE BATISTA PEREIRA COSTA, PAULO CEZAR GARCIA, MARIA RAIMUNDA SILVA ANDRADE, PAULIRAN PEREIRA COSTA

Vistos etc.

1. Em resumo, reintegração proposta nos idos de 2008, na qual teve liminar favorável aos requerentes, porém, nunca cumprida. Na época por haver dúvida quanto à etnia dos posseiros (havia desconfianças se eram indígenas) e também dada às ameaças ocorridas no ato do cumprimento do mandado, bem como por inércia de todo esse tempo dos próprios interessados.

Somente depois de instados, em 2020, pela decisão de Id. 49651464, pág. 144/146, os requerentes então manifestaram em Id. 49656613 (23/02/2021), interesse no prosseguimento do feito, pelo cumprimento da liminar deferida.

Pela decisão de Id. 73603475 restou determinada a verificação in loco da identidade de quem estaria na área litigada. Este manifestou em Id. 123108524, com o fito de integrar a lide como parte requerida, pugnando pela abertura de prazo para defesa, além de levantar outras matérias, como preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes, sua condição de terceiro de boa-fé, caráter dúplice da ação possessória, devendo o interdito lhe ser concedido
.

Os requerentes então suscitaram a declaração de revelia do terceiro interessado, ausência de boa-fé do requerido, além de narrar à cadeia dominial da área em litígio (Ids. 128690654/130908752).

2. Decido.

2.1. Da posse

Consoante denotado do processo,
os requerentes tiveram a liminar de reintegração de posse deferida em seu favor em 2009, entretanto, nunca foi cumprida
.

Posteriormente ao descumprimento da liminar, aqueles manifestaram no processo somente em 2012. Quase oito anos após, em vias de extinguir o feito por abandono, somente depois de instados, manifestaram continuidade no feito em 2021
.

Pelas atitudes demonstradas pelos requerentes, evidenciaram
inteira desídia, a implicar quase no abandono da ação, a ratificar que a liminar outrora deferida é de utilidade duvidosa e estéril nessa inatividade sem nexo ou eficácia alguma
.

Além do mais,
da inicial é possível extrair declaração dos interessados, no sentido que a área litigiosa e invadida era improdutiva
. O que está
bem diferente do momento atual, posto que o terceiro informou estar plantando e produzindo no local, a justificar repentino interesse dos requerentes. O que não é viável, margeando a má-fé processual
.

Se não bastasse tais argumentos para revogar a decisão do magistrado anterior, a respeito da reintegração de posse, assim dispõe o atual Código de Processo Civil, em seus arts. 560 e 561, que é bastante similar com o CPC em vigência a época:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Relativamente à norma referida, leciona Nelson Nery Junior que:

“(...) as possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a causa petendi e os fundamentos do pedido do autor. Início do prazo de ano e dia. O prazo se inicia com a efetiva turbação ou o efetivo esbulho praticado contra a posse. O prazo começa a correr a partir da ciência da ocorrência da turbação ou do esbulho, se o ato de violação de posse for clandestino”.

À luz do art. 1.196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210 do CC e dos arts. 560 e 561, ambos do CPC.

O art. 561 do CPC, por sua vez, incumbe ao autor da ação possessória o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração).

Quanto à defesa da posse, determina o art. 1.210 do Código Civil:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.

Ao analisar o artigo em comento, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam

“É o remédio processual adequado à restituição da pose àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído. Na dicção do art. 926 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

No presente caso,
o que está em discussão é o alegado esbulho, o que autorizaria o ajuizamento da ação de reintegração de posse
.

E nesta toada,
repiso que após analisar detidamente os autos, não restaram preenchidos os requisitos necessários à defesa possessória, conforme o disposto no art. 561 do CPC
.

Ocorre que, in casu,
não restou comprovada o exercício da posse anterior, em especial diante da documentação acostada pelos réus e de igual modo, pelo terceiro
.

Note-se que
a parte requerente se limitou a sustentar que eram legítimos proprietários do imóvel, contudo, conforme já referido, não trouxe ela prova segura a evidenciar sua posse anterior sobre o bem, requisito principal para a ação de reintegração de posse
.

Nesse passo, tenho que
não restou demonstrada a prática de esbulho e tampouco a existência de atos possessórios anteriores pela parte requerente, tudo isso temperado pelo posterior longo abandono da demanda e o súbito interesse na área, agora produtiva, de modo que a liminar de reintegração de posse deve ser revogada
.

2.2 Do ingresso ao terceiro como parte requerida/abertura de prazo/manutenção de sua posse

Ao contrário do que suscitado pela parte requerente, o terceiro, conforme comando judicial, somente foi identificado quando da constatação in loco. De modo ele deverá ser incluído no polo passivo para poder manifestar, com a abertura de prazo para apresentação de defesa, que será contado da intimação desta.

De outra via,
o interdito proibitório é de cunho cominatório utilizado para impedir agressões iminentes que ameaçam a posse de alguém. Tem o caráter preventivo, manejada quando há justo receio de que a coisa esteja na iminência de ser turbada ou esbulhada, por ameaça implícita ou expressa
.

Tem previsão no art. 1.210 do Código Civil, juntamente com a manutenção e a reintegração de posse, como também no art. 567 do Código de Processo Civil.

O primeiro preconiza, com destaques ora produzidos:

“Art. 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O segundo consigna:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

A tese apresentada pela parte, agora requerida, está moldada no preceito legal suso, já que houve ameaça a sua posse mansa e pacífica, inclusive com atos tendentes a caracterizar esbulho ou no mínimo turbação.

O que não impede a análise e deferimento da medida correspondente por força do princípio da fungibilidade prevista no art. 554 do CPC
.

Evidenciado por esta ação ameaças a atual produção de grãos do requerido. São requisitos do interdito proibitório que devem estar presentes nessa conjuntura para que se tenha o mandado proibitório: a) receio; b) que esse receio seja justo; c) além de justo, que os atos a redundar no receio tenham potencialidade de provocar o ataque à posse; d) que haja iminência da ação injusta do réu.

“Sem dúvida, visa o interdito proibitório proteger a menos grave forma de violência à posse, que é a simples ameaça de moléstia. Adverte-se ao possuidor que será desfeita a obra pretendida levar a efeito em um imóvel. Cientifica-se que suportará, ainda, uma sanção pecuniária na eventualidade de infração” (Arnaldo Rizzardo, in “Direito das Coisas”, Ed. Forense, primeira edição, terceira tiragem, Rio de Janeiro, 2004, pág. 109).

Os atos tendentes a possível turbação são recentes, menos de ano e dia, conforme as provas acima decotadas.

Portanto, receio justo de turbação em sua posse, isto é, que tem ressonância nos elementos de convicção colhidos, coerente com a proteção da posse/propriedade que a Lei dá guarida. Como visto, o seu temor não é meramente subjetivo. É fundado, mormente nos atos já ocorridos e suficientemente documentados. Caracterização a partir de dados objetivos e provados de plano.

E tal receio não precisa ser absoluto, indubitável quanto à turbação ou ao esbulho, conforme se revela a hipótese, demonstrada nos autos através dos documentos já mencionados.

Deste modo,
deve ser deferida proteção à posse do requerido
.

2.3 Da ilegitimidade ativa sustentada

A matéria confunde-se com o mérito e no momento oportuno será analisada.

3. Dispositivo

3.1 Revogo a liminar de reintegração de posse outrora deferida aos requentes (Id. 49650649, pág. 42/45);

3.2
Admito o terceiro MOACIR PEDRINHO MEOTTI como parte requerida. Tem o prazo de 15 dias para apresentar sua defesa, da intimação desta
;

3.3 Atendidos os requisitos legais, hei por bem
deferir a liminar para determinar a expedição de mandado proibitório, a inibir os requerentes de praticarem quaisquer atos que impliquem turbação ou esbulho, significativos de ameaça à posse da parte requerida, de modo a segurá-la de tais ameaças, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, caso transgridam a ordem judicial
;

3.4 Após, a apresentação de defesa, os requerentes poderão apresentar réplica, se lhe aprouverem.

3.5 Na sequência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

3.6 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência.

3.7 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso.

3.8 Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito” (destaquei)

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

A despeito da impressão prefacial lançada na decisão monocrática concedendo a tutela recursal almejada (Id. 191305151), analisando meritoriamente a insurgência recursal, mormente com os documentos juntados por ocasião da apresentação da peça contraminutal, infere-se que não deve prosperar o presente recurso, sendo o caso de desprovimento.

Com efeito, analisando os autos de origem número 0009527-70.2008.8.11.0015, observa-se que após longo período de inércia da parte demandante agravante, na decisão Id. 73603475 de 17/01/2022 foi determinada a verificação
in loco
da identidade de quem estaria na área litigada, sendo realizada a referida diligência e constatado que a
“área dos autos é ocupada pelo senhor Moacir Pedrinho Menotti - que declarou morar tanto na fazenda quase fronteiriça a área dos autos e também em Sinop no Edifício Florença, localizado na Avenida Magda Pissinati, apto 501 ou 502 (sendo o senhor Cícero de Araújo e a senhora Alzemira Carvalho Ferreira) apenas seus funcionários”
(certidão Id. 112500084 de 15/03/2023).

Deste modo, considerando o longo período de inércia dos demandantes agravantes e a alteração da situação fática neste lapso, passando comprovadamente a figurar como ocupante da área o senhor Moacir Pedrinho Meotti, infere-se escorreita a decisão recorrida que admite a referida pessoa como parte requerida na demanda, o que se mostra consentâneo aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, afinal, seria ele quem deve suportar as consequências jurídicas e práticas da resolução do litígio, devendo, portanto, integrar o contraditório judicial da lide possessória na condição de parte.

Guardadas as proporções dos casos, este é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMÓVEL PÚBLICO – INCLUSÃO DE CESSIONÁRIOS NO POLO PASSIVO APÓS SANEAMENTO DO PROCESSO – AQUIESCÊNCIA DAS PARTES – POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo rejeitou o pedido de inclusão dos cessionários de imóvel no polo passivo da ação de reintegração de posse ajuizada pela CESP, ora agravada, sob o argumento de inexistir responsabilidade solidária relativamente aos atuais possuidores do imóvel objeto do litígio, notadamente, em razão de tal pedido não ter sido realizado no momento oportuno.
2. Possibilidade de inclusão de parte no polo passivo, ainda que saneado o feito, notadamente pelo consentimento dos litigantes. Integralidade do art. 329, II, do CPC. Observância dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processual.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 21619837120238260000 Paraibuna, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 01/08/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DECISÃO QUE INDEFERIU ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - ROL MITIGADO - REJEIÇÃO - EMENDA DA INICIAL - ADITAMENTO APÓS CITAÇÃO -
INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
A decisão que indefere aditamento da inicial para inclusão de parte no polo passivo da demanda tem aptidão para afetar a prática de atos processuais, revestindo-se de urgência bastante para autorizar a mitigação do rol do art. 1.015, CPC, e a recorribilidade imediata da decisão.
Em prestígio aos princípios da efetividade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda da petição inicial para inclusão de parte no polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
.” (TJ-MG - AI: 24224121720228130000, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 13/04/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS -
RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO
.
Ainda que oferecida a contestação, na qual o réu não se insurge quanto à sua legitimidade, cabível a modificação do polo passivo da demanda, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas
.”
(TJ-MG - AC: 10024133011700001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

E o entendimento do STJ, igualmente, é no sentido de que em ação de reintegração exige-se a citação de todos os que exercem a posse simultânea do imóvel, sob pena de acarretar nulidade absoluta. Vejamos julgado similar:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL.
COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.

4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

5. Na hipótese de composse,
a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.

7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022)

De outra feita, diversamente do que aduz a parte recorrente, conforme exposto na decisão recorrida, a qual se encontra bem fundamentada, a intenção da parte autora agravante de retomar a posse da área atualmente ocupada pelo requerido agravado Moacir Pedrinho Meotti representa ameaça à posse por este atualmente exercida, o que justifica e substancia a combatida proteção possessória deferida em seu favor.

Nesta medida, nos termos dos arts. 560, 561 e 567 do CPC, são requisitos do interdito proibitório que devem estar presentes para o fim de expedição do mandado proibitório: a) receio; b) que esse receio seja justo; c) além de justo, que os atos a redundar no receio tenham potencialidade de provocar o ataque à posse; d) que haja iminência da ação injusta do réu.

No caso, do teor da contestação, da petição Id. 123108524 e dos documentos coligidos pelo requerido agravado Moacir Pedrinho Meotti no processo de origem em 12/07/2023, observa-se existente ameaça a posse fática atualmente por ele exercida, denotando crível risco a atual produção de grãos empreendida na área litigiosa.

Outrossim, infere-se que os atos tendentes à possível turbação são recentes, contando com menos de ano e dia, de tal feita que, havendo o receio justo de turbação em sua posse, pertinente a almejada proteção da posse por ele exercida.

Portanto, conclui-se escorreita a decisão recorrida que admite o ora agravado como parte requerida na contenda possessória, deferindo-lhe de forma escorreita a proteção possessória por ele vindicada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
revogo
a liminar recursal outrora deferida (Id. 191305151) e mantenho incólume a decisão recorrida. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do agravo interno de Id. 194861183.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024